Tribunal: TJPA
Processo: 0803018-46.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803018-46.2018.8.14.0051
APELANTE: TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA ALVES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR ATO DE TRANSFERÊNCIA DE MILITAR. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELO DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por policial militar contra sentença pela qual o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada com o objetivo de desconstituir ato (portaria) de transferência do PM para outro município.

2.

A transferência de militar por necessidade do serviço consiste em ato discricionário no qual a autoridade competente, dentro da margem de escolha conferida pela própria lei, exerce juízos de conveniência e de oportunidade com vistas a atender necessidades operacionais de forma eficiente.

3.

O controle judicial da atividade administrativa discricionária só pode ser feito no que se refere aos aspectos de legalidade. Em outras palavras, o Judiciário não pode interferir no mérito administrativo, na margem de decisão privativa do administrador, a não ser quando o ato deste violar a lei ou exceder os limites por ela impostos, causando lesão ou ameaça a direito.

4.

O Decreto Estadual nº. 2.400/1982 regula a movimentação de Oficiais e Praças da PM/PA. Os três primeiros artigos deste regulamento deixam claras as peculiaridades da atividade exercida pelos integrantes da polícia militar, notadamente no que se refere à predominância do interesse do serviço sobre o indivíduo, bem como a constante possibilidade de servir em qualquer parte do Estado e, em qualquer parte do país ou do exterior.

5.

Ao ingressar para os quadros da Polícia Militar, o apelante voluntariamente se sujeitou a tal regime, estando ciente da possibilidade de transferências por necessidade do serviço, o que é comum na esfera da segurança pública, notadamente quando se trata de militares estaduais.

6.

Embora tenha mencionado, em suas razões recursais, a necessidade de atendimento de requisitos objetivos e subjetivos para a realização de transferência de militares, o apelante não demonstrou qualquer violação ou ilegalidade no ato (portaria) que pretendia anular.

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer d
a apelação e, no mérito, negar provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 15ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 15/06/2020 a 22/06/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto
por
TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA ALVES

(ID 2576118) contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Santarém (ID 2576114), o qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A demanda de origem consiste em ação ordinária com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo recorrente contra o Estado do Pará. Na inicial, o autor / apelante alegou, em síntese, o seguinte: a) É policial militar e tomou conhecimento de Portaria que efetivava sua transferência de Santarém/PA para um Batalhão situado na cidade de Rurópolis/PA; b) Recorreu ao Judiciário para contornar esta transferência, pois possui filhos menores em Santarém e não poderia apoiá-los caso fosse transferido; c) Não haveria outro meio de garantir a unidade de sua família, a não ser por meio de sua permanência na lotação de origem; d) É aluno do curso de graduação em educação física e sua transferência acarretaria prejuízos à continuidade de seus estudos. Ao final, o demandante pleiteou a concessão de tutela de urgência para que fosse suspenso o ato de transferência e, no mérito, pediu o reconhecimento do direito de permanecer em Santarém/PA, com o consequente cancelamento da mencionada Portaria.

Em decisão ID 2576077, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida. Em seguida, o Estado do Pará contestou a ação e interpôs o agravo de instrumento nº. 0806145-48.2018.8.14.0000, recurso que foi submetido à minha relatoria, por distribuição.

Conforme consta na decisão ID 2576106, deferi o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado.

O juízo de primeiro realizou o julgamento antecipado do mérito e julgou improcedentes os pedidos apresentados, nos termos da sentença ID 2576114.

Inconformado, o policial militar interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais, o apelante arguiu, em resumo, que “
está sendo prejudicado com o ato de transferência, já que há outros militares mais recrutas que poderiam preencher eventual lacuna na tropa na unidade para onde foi deslocado”
, e que sua transferência deve observar os requisitos objetivos e subjetivos para a movimentação dos militares, de acordo com os arts. 16 a 20 do Decreto Estadual nº. 2.400/82.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 2576124.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 2624763).

Coube-me o feito por prevenção.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA ALVES contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Santarém, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, rejeitando a pretensão deduzida pelo policial militar demandante, que almejava o cancelamento de sua transferência para o município de Rurópolis/PA.

A transferência de militar por necessidade do serviço consiste em ato discricionário no qual a autoridade competente, dentro da margem de escolha conferida pela própria lei, exerce juízos de conveniência e de oportunidade com vistas a atender necessidades operacionais de forma eficiente.

O controle judicial da atividade administrativa discricionária só pode ser feito no que se refere aos aspectos de legalidade. Em outras palavras, o Judiciário não pode interferir no mérito administrativo, na margem de decisão privativa do administrador, a não ser quando o ato deste violar a lei ou excede os limites por ela impostos, causando lesão ou ameaça a direito.

Assim, o cerne do presente recurso consiste em avaliar se o ato de transferência do apelante violou ou excedeu alguma norma do ordenamento jurídico.

Conforme consta na Portaria nº. 1.314/2018-DP/2 (ID 2576070), o apelante foi transferido por necessidade do serviço. O Decreto Estadual nº. 2.400/1982 regula

a movimentação de Oficiais e Praças da PM/PA. Os três primeiros artigos deste regulamento deixam claras as peculiaridades da atividade exercida pelos integrantes da polícia militar, notadamente no que se refere à predominância do interesse do serviço sobre o indivíduo, bem como a constante possibilidade de servir em qualquer parte do Estado e, em qualquer parte do país ou do exterior, conforme se constata pela leitura dos referidos dispositivos:

DECRETO Nº 2.400, DE 13 DE AGOSTO DE 1982

Aprova o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Pará

(...)

REGULAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO PARA OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

Art. 1° - Este Regulamento estabelece
princípios e normas gerais para a movimentação de Oficiais e Praças em serviço ativo na Polícia Militar do Pará, considerando
:

- a jurisdição de âmbito estadual da Polícia Militar;

- o aprimoramento constante da eficiência da Corporação;

- a prioridade na formação e aperfeiçoamento de seus Quadros;

- operacionalidade da Força Policial Militar em termo de emprego permanente;

- a predominância do interesse do serviço sobre o indivíduo;

- a continuidade no desempenho das funções, a par da necessária renovação;

- a movimentação como decorrência dos deveres e das obrigações da carreira policial militar
e, também, como direito nos casos especificados na legislação própria;

- a disciplina; e

- o interesse do policial militar, quando pertinente.

Art. 2° - A movimentação visa a necessidade do serviço e tem por finalidade principal, assegurar a presença, nas Organizações Policiais Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efetivo necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Art. 3° - O policial militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do país ou do exterior.

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quando for possível concilia-los com as exigências do serviço.
(Grifo nosso).

Ao ingressar para os quadros da Polícia Militar, o apelante voluntariamente se sujeitou a tal regime, estando ciente da possibilidade de transferências por necessidade do serviço, o que é comum na esfera da segurança pública, notadamente quando se trata de militares estaduais.

Embora tenha mencionado, em suas razões recursais, a necessidade de atendimento de requisitos objetivos e subjetivos para a realização de transferência de militares, o apelante não demonstrou qualquer violação ou ilegalidade no ato (portaria) que pretendia anular
, tendo se limitado a citar os arts. 16 a 20 do Decreto Estadual nº. 2.400/82, dispositivos que possuem o seguinte conteúdo:

Art. 16 – No atendimento ao definido no Art. 2º, a movimentação tem por objetivo:

a) permitir a matrícula em escolas, cursos e estágios;

b) permitir a oportuna aplicação de conhecimentos e experiências adquiridos em cursos ou cargos desempenhados no Estado, País ou exterior;

c) possibilitar o exercício de cargos compatíveis com o grau hierárquico, a apreciação de seu desempenho e a aquisição de experiência em diferentes situações;

d) desenvolver potencialidade, tendências e capacidades, de forma a permitir mais rendimento pessoal e aumento de eficiência da Polícia Militar;

e) atender à necessidade de afastar o policial militar de OPM ou localidade em que sua permanência seja julgada incompatível ou inconveniente;

f) atender a solicitação de órgão da Administração Pública Estadual estranhos à Polícia Militar se considerada de interesse policial militar;

g) atender às disposições constantes de Leis e de outros Regulamentos;

h) atender os problemas de saúde do policial militar ou de seus dependentes; e

i) atender, respeitada a conveniência do serviço, os interesses próprios do policial militar.

Art. 17 – A movimentação por necessidade do serviço, visará ao atendimento do previsto nas letras “a” até “g”, inclusive do Art. 16.

PARÁGRAFO ÚNICO – a movimentação por necessidade do serviço será efetuada normalmente, depois de cumprido o prazo mínimo de permanência em uma mesma OPM ou Guarnição, de acordo com o estabelecido neste Regulamento.

Art. 18 – A movimentação por interesse próprio, prevista na letra “i” do Art. 16, somente será realizada a requerimento do interessado ao Comandante Geral da Polícia Militar, após completado o prazo mínimo de permanência na OPM.

Art. 19 – A movimentação para atender problemas de saúde do policial militar ou de seus dependentes, será realizado a requerimento do interessado ao Comandante Geral da Polícia Militar, considerando-se o interesse do serviço.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, consideram-se dependentes os definidos na legislação vigente.

§ 2º - O processamento do requerimento, da Inspeção de Saúde e a elaboração de parecer, serão regulados por legislação especial;

§ 3º - Caberá ao Comandante Geral da Polícia Militar, decidir se a movimentação deve ser por interesse próprio ou por necessidade do serviço.

Art. 20 – Constituem também, motivos de movimentação do policial militar, independentemente de prazo de permanência na OPM ou Guarnição:

a) incompatibilidade hierárquica;

b) conveniência da disciplina; e

c) inconveniência da permanência do policial-militar na OPM, na Guarnição ou no cargo devidamente comprovada e assim considerada pelo Comandante Geral da Polícia Militar.

PARÁGRAFO ÚNICO – A movimentação por conveniência da disciplina somente será feita mediante solicitação fundamentada, por escrito, do Comandante da França de OPM ou do Comandante da Guarnição, respeitada a tramitação regulamentar, através dos canais de comando e após a aplicação da sanção disciplinar adequada.

Pela leitura da transcrição acima, observa-se que os dispositivos invocados pelo recorrente apenas indicam objetivos específicos das movimentações por necessidade do serviço e elencam outras hipóteses de deslocamento do militar, como nos casos de interesse próprio do policial, razões de saúde e conveniência da disciplina.

O argumento de preservação da unidade familiar não pode ser acolhido pois, além da supremacia do interesse público, o apelante é divorciado (conforme informado na inicial) e não demonstrou ter a guarda dos filhos menores, os quais recebem pensão, conforme consta no contracheque ID 2576069, p. 5.

A mudança para outro município também não ocasionaria prejuízos à graduação do recorrente, tampouco à vida escolar de seus filhos, pois o art. 153 da Lei Estadual nº. 5.251/85 (Estatuto dos Militares do Estado do Pará) assegura, no caso de transferência
ex officio
, a matrícula para o policial e seus dependentes em qualquer estabelecimento de ensino do Estado, independente de vaga e em qualquer grau.

Cabe destacar também que, ao ser transferido, o policial militar faz jus ao recebimento de ajuda de custo igual a duas vezes o valor do soldo do posto ou graduação quando possuir dependente expressamente declarado, que efetivamente o acompanhar ao novo domicílio, conforme arts. 39, § 3º, e 40, item 2, da Lei Estadual nº. 4.491/73 (Lei de remuneração da PM/PA).

Conclui-se, portanto, que não há ilegalidade na transferência do apelante e que outras normas estaduais promovem a harmonização entre a necessidade do serviço e a proteção à família do militar transferido.

Para corroborar as razões acima expostas, cito os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR MILITAR. MOVIMENTAÇÃO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE UNIDADE FAMILIAR. PROTEÇÃO À FAMÍLIA VERSUS SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DE SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. AGTR IMPROVIDO
. 1. Trata-se de apelação interposta por YANNICK PONTES FROTA contra decisão do Juiz da 6ª Vara da SJ/CE que indeferiu o pedido de tutela antecipada por entender que não se vislumbra, nesta fase liminar, a verossimilhança na explanação levada a efeito pela parte autora, uma vez que o ato que determinou sua transferência para a Base Aérea de Natal - BANT, em princípio, encontra-se dentro dos limites da discricionariedade outorgada à Administração, sobretudo em se tratando de militar da ativa, cuja inconstância nas unidades federativas é uma peculiaridade da carreira, notadamente, em caso de necessidade do serviço. 2. Aduz o agravante que: (a) reside na cidade de Fortaleza/CE há 21 anos e 06 meses, onde constituiu família, encontrando-se casado com a Sra. ANA GABRIELA RODRIGUES CARDOSO, que é professora da rede pública de ensino do Estado do Ceará, desde 2014 e exerce suas atividades nesta capital, bem como ambos os cônjuges conceberam filhos oriundos de outros relacionamentos, que também residem nesta capital com o autor e sua respectiva esposa; (b) no último dia 08 de dezembro de 2015, foi surpreendido com a expedição da "Comunicação do Boletim do Comando da Aeronáutica nº 225", onde, através da PORTARIA DIRAP Nº 6974, ICM2, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015, foi determinada a transferência de vários militares da Base Aérea de Fortaleza para a Base Aérea de Natal (Parnamirim/RN), dentre eles, o autor, conforme se ver em documento em anexo. Requer, assim, sua permanecia junto a Base Aérea de Fortaleza - BAFZ (Fortaleza/CE). 3.
Dentro do juízo de conveniência e da necessidade do serviço, pode a Administração Pública deslocar seus servidores para outros pontos do território nacional, ainda mais, tratando-se da classe de militar, cuja natureza do serviço impõe constantes movimentações em seus quadros. Ao ingressar no Exército, o agravante tinha plena ciência da possibilidade de ser movimentado/deslocado no interesse da Administração Pública. 4. Precedentes deste Tribunal Regional
: AG 200905000771605, Rel. Desembargador Federal Francisco Barros Dias, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data:12/11/2009 - Página: 462 - Nº: 48 e AC 458512/CE, Rel. Desembargador Federal Cesar Carvalho (Convocado), Terceira Turma, Julgamento: 04/02/2010, Publicação: DJE 19/03/2010 - Página 430. 5. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-5 - AG: 08075779220154050000 SE, Relator: Desembargador Federal Manoel Erhardt, Data de Julgamento: 20/02/2016, 1º Turma). (Grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO, DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO, POR NECESSIDADE DE SERVIÇO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E PERSEGUIÇÃO DA MILITAR IMPETRANTE.
PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Rebecca de Souza Vieira, contra suposto ato ilegal do Comandante Geral do Polícia Militar de Pernambuco, consubstanciado na transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) para o 12º Batalhão de Polícia Militar, ambos no Município de Recife/PE, por necessidade de serviço, conforme Suplemento de Pessoal n° 006, de 15/03/2016.

II. O motivo do ato administrativo diz respeito à causa imediata que autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo que enseja a sua prática. Quando se trata de um ato discricionário, a lei autoriza a prática do ato, à vista de determinado fato. A decisão da Administração é tomada segundo os critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos limites da lei. A motivação é a declaração escrita dos motivos que ensejaram a prática do ato e integra a forma do ato administrativo, acarretando a sua ausência a nulidade do ato, por vício de forma.

III. "Em inúmeros julgados, o Superior Tribunal de Justiça afirma que não cabe ao Judiciário interferir em atos discricionários da Administração Pública. Ademais, os atos discricionários, por sua vez, possuem certa liberdade de escolha. Assim, o agente público ao praticar um ato discricionário possui certa liberdade dentro dos limites da lei, quanto à valoração dos motivos e à escolha do objeto, segundo os seus critérios de oportunidade e conveniência administrativas. (...) ao Poder Judiciário cabe à fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos restringindo-se apenas a observância aos princípios Constitucionais. (...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra"

(STJ, REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2017).

IV. No caso, a autoridade coatora consignou o motivo do seu ato, no sentido de que a transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) para o 12º Batalhão da Polícia Militar, no mesmo Município de Recife/PE, dera-se por "necessidade de serviço", aspecto que se insere no poder discricionário da Administração de verificar se há, ou não, em determinado setor de trabalho, necessidade de mais contingente de pessoal. Não obstante a mera menção, no ato, à "necessidade de serviço", percebe-se que a transferência da impetrante dera-se em conjunto com uma série de remoções e transferências de outros policiais, o que retira, pelo menos do que se pode depreender dos autos, qualquer conotação de pessoalidade da medida, transferência que ocorreu, ainda, dentro do mesmo Município.

V. Assim, se a justificativa de "necessidade de serviço" é equivocada ou inverídica ou se há perseguição da policial impetrante, trata-se de matéria que demanda, indubitavelmente, dilação probatória, que é insuscetível de ser feita na via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das alegações do impetrante.

VI. Segundo a jurisprudência do STJ, "a incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança.
Embora a recorrente aduza a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação válida e afirme que sua remoção possui nítido caráter persecutório, não logrou veicular, nos presentes autos, prova capaz de corroborar suas alegações ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito" (STJ, AgInt no RMS 54.278/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2017). Nesse sentido: STJ, RMS 54.709/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017; RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014.

VII. Recurso ordinário improvido.

VIII. Agravo interno - interposto contra a decisão que, nesta Corte, indeferiu a liminar requerida - prejudicado.

(RMS 55.732/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019). (Grifo nosso).

Diant
e do exposto,
conheço a apelação
e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA,15

de junho de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2020